Tribunal: TJMT
Processo: 1000227-92.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-14
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000227-92.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LUCAS DOS SANTOS FERNANDES - CPF: 011.633.005-86 (ADVOGADO), 1o Juízo Criminal de Barra do Garças (IMPETRADO), JOSE ANTONIO DE SOUSA NETO - CPF: 014.817.751-46 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM EM PARTE, RATIFICANDO A LIMINAR, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO

–

PRISÃO PREVENTIVA –

ART. 312 DO CPP –

PERICULUM LIBERTATIS – AUSÊNCIA –

MEDIDA DESPROPORCIONAL –

ADEQUAÇÃO E SUFICIÊNCIA DE CAUTELARES DIVERSAS – INTELIGÊNCIA DO ART.319 CPP – LIMINAR RATIFICADA

–

ORDEM CONCEDIDA NO MÉRITO.

A prisão preventiva é medida de exceção e somente deve ser decretada quando presente motivo legal que justifique o encarceramento, não bastando, para tanto, a comprovação da materialidade e os indícios de autoria.

Os elementos até então colhidos apontam que as supostas condutas atribuídas ao paciente que, apesar de gravíssimos, são relegadas, em tese, ao plano secundário na dinâmica dos fatos. Deste modo, os fatos isolados não são suficientes para justificar a manutenção do cárcere, pois as condições pessoais do paciente lhe são favoráveis, de modo que a alegada periculosidade, em razão da gravidade concreta do crime supostamente cometido, não se afigura fundamento suficiente para a manutenção da prisão cautelar.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de

habeas corpus
com pedido de liminar,

impetrado com amparo no artigo 5°, LXVIII da Constituição Federal, Convenção Americana sobre Direitos Humanos – Pacto de San José da Costa Rica (Decreto no 678/92), Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos (Decreto no 592/92) e art. 647 e 648, do Código de Processo Penal, em favor de JOSE ANTONIO DE SOUSA NETO, qualificados, que nos autos
no.

15405-57.2018.811.0004, (cód.294205),
estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças
/MT, aqui apontada como coatora.

Aduz o impetrante, que o paciente se encontra preso preventivamente porque juntamente com outros corréus incidiu, em tese, na conduta tipificada no art. 121, § 2o, incisos I e IV, do CP, contra a vítima
Jhonne de Oliveira Pereira.

Sustenta as teses de: 1) negativa de autoria, 2) ausência dos requisitos para a subsistência da prisão preventiva 3) condições pessoais que militam em seu favor calcados na primariedade, residência fixa, trabalho lícito e filhas menores que dependem de seus sustentos, 4) aplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão.

Aduz que:
“(...)a despeito da fundamentação de indícios de autoria baseada no que foi coligido, por hora, nas investigações policiais e audiência de instrução, é de bom alvitre sopesar que existem novas informações nascidas na fase do contraditório, dando conta da vulnerabilidade de se atribuir a prática criminosa ao investigado José.”(Sic.)

Argumenta, que:
“(...) na audiência de instrução, ficou claro, do interrogatório do réu Lauir que, José Antônio não teve participação alguma (intelectual ou material) dentro do crime praticado, sendo que, ele (Lauir) foi o responsável por ceifar a vida do ofendido, atuando como executor, por motivos de índole pessoal e familiar. Verticalizando esse ponto, temos que, a uma, José não corroborou, segundo a versão do réu confessor, de nenhuma forma para o homicídio, e, a duas que, o fato de haver menção superficial de um suposto planejamento para matar alguém, como dito na narrativa verbal, não pode ser entendido como forma de autoria e/ou participação.”(Sic.)

Ressalta ainda, que:
“(...)o principal ponto aqui evidenciado, inclusive na mídia da audiência de instrução, é que, os indícios de autoria utilizados para a feitura da prisão cautelar deixaram, por derradeiro, de subsistir. Eis que, inúmeras dúvidas pairam, por certo, se o paciente José teve ou não participação para a empreitada criminosa em tablado.” (Sic.)

Informa, a existência de predicados que militam em favor do paciente
porquanto primário, com residência fixa, trabalho lícito e 02 (duas) filhas menores [03 e 04 anos de idade], respectivamente, que dependem de seu sustento,
aduzindo que não existem indícios que comprovem o intuito do paciente de se furtar a aplicação da Justiça.

Concedida a liminar vindicada com imposição de cautelares (Id.30323454), sendo, por conseguinte, prestadas as informações pela Autoridade Coatora (Id.31322995, 31382997 a 31322999).
Juntou documentos (Id. 29434989, 29434990, 29434991, 29434992 e 29434993).

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. José Medeiros, manifestou-se pela denegação da ordem, sintetizando com a seguinte ementa (Id. 28464467):

“HABEAS CORPUS – PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE PELA PRÁTICA DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – NEGATIVA DE AUTORIA – ANÁLISE INCABÍVEL EM SEDE DE HABEAS CORPUS, POIS DEMANDA VALORAÇÃO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO, O QUE É VEDADO NESTA VIA ESTREITA – SUSTENTA, AINDA, A POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, ALÉM DE MENCIONAR QUE O PACIENTE OSTENTA PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IMPROCEDÊNCIA – PRISÃO CAUTELAR ENCONTRA-SE FUNDAMENTADA, ATENDENDO AOS DISPOSITIVOS LEGAIS – IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA EXTREMA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA AINDA SE FAZ PRESENTE – DELITO DE EXTREMA GRAVIDADE – PERICULOSIDADE DEMONSTRADA – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS, POR SI SÓS, NÃO OBSTAM A PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM, COM A CASSAÇÃO DA LIMINAR CONCEDIDA”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
mandamus
constitucional impetrado em favor de JOSE ANTONIO DE SOUSA NETO, o qual estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT.

Quanto a ausência dos requisitos para a manutenção da prisão preventiva, para adequada analise, transcrevo a decisão prolatada em 09 de julho de 2019, após requerimento feito pela autoridade policial,
in verbis
:

“Trata-se de representação ajuizada pelo Delegado de Polícia Civil Dr. Adriano Marcos Alencar, objetivando a decretação de prisão temporária pelo prazo de 330 (trinta) dias, em desfavor dos representados José Antonio de Sousa Neto, Camilo Alves Serafim , Pablo Lopes de Jesus e Lauir de Freitas Oliveira, bem como a expedição de mandado de busca e apreensão domiciliar em desfavor dos investigados Lauir Freitas de Oliveira e José Antônio de Sousa Neto, todos eles alvos de investigação criminal nos autos do inquérito policial no. 217/2018/1o DP-BG, que apura o crime de homicídio qualificado em 25.8.2018, na cidade de Pontal do Araguaia-MT, contra a vítima Jhonne de Oliveira Pereira.

Quanto ao fato em testilha houve deferimento judicial para a realização de interceptação das comunicações telefônicas nos autos de cód.292772/ 1a Vara Criminal.

O relatório técnico final da referida interceptação telefônica foi realizado em 15/05/2019, o qual se encontra anexado à representação policial.

Sustenta a autoridade policiai que a partir dos dados obtidos com o relatório de interceptação obteve-se elementos indicando que além do envolvimento dos investigados Lauir de Freitas Oliveira e José Antônio de Sousa Neto (alvos da interceptação), houve participação dos terceiros Camilo Alves Serafim e Pablo Lopes de Jesus, os quais ainda não foram inquiridos inquisitorialmente.

Defende que a prisão de todos os envolvidos é necessária para elucidar de modo mais preciso a autoria, participação e demais circunstâncias do crime, sendo a ótica da autoridade policial medida imprescindível para a conclusão das investigações.

Igualmente, sustenta, ser necessária a realização de busca e apreensão nos endereços dos imputados Lauir de Freitas Oliveira e José Antonio de Sousa Neto, objetivando a apreensão da arma utilizada no crime, eis que em sede dos Relatórios do Núcleo de Inteligência e Relatório Policial (do acompanhamento em tempo real), foi identificado nas interpretações transações envolvendo armas de fogo, especialmente em relação ao investigado José Antonio de Sousa Neto.

O Ministério Público se manifestou pelo acolhimento das pretensões ajuizamentos pela autoridade policial.

Em 09.07.2019, a autoridade policial apresentou pleito de complementação da representação, informando os endereços dos alvos Camilo Alves Serafim e Pablo Lopes de Jesus, e postulando a expedição de mandados de busca e apreensão também em seus domicílios.

Vieram os autos conclusos para deliberação.

2.Fundamentação

Das prisões temporárias.

Pretende a autoridade policial e o Ministério Público a decretação da prisão temporária pelo prazo de 30 (trinta) dias, contra José Antônio de Sousa Neto, Camilo Alves Serafim, Pablo Lopes de Jesus e Lauir de Freitas Oliveira, alvos de investigação criminal nos autos do inquérito policial n.217/2018/1o DP-PG, que apura o crime de homicídio qualificado, praticado em 2510.2018, na cidade de Pontal do Araguaia-MT, contra a vítima Jhonne de Oliveira Pereira.

Quanto a materialidade delitiva o laudo pericial n.300.2.06.2018.014340-01 (anexado à representação) destaca que houve disparos de pelo menos 01 (uma) arma de fogo que ocasionaram 06 (seis) lesões e 05 (cinco) de saída na vítima, conforme a seguinte descrição das lesões e da respectiva dinâmica fática exposta na referida peça pericial.

[...]

Quanto aos indícios de autoria, inicialmente oram eleitos como principais suspeitos da prática do crime os investigados Lauir de Freitas Oliveira e José Antônio de Sousa Neto, eis que assim que a autoridade policial tomou conhecimento do fato determinou que a equipe de investigadores diligenciasse até o local em busca de filmagens e eventuais testemunhas que porventura poderiam ter presenciado maiores detalhes sobre o ocorrido, tendo sido coletado os seguintes indícios:

1) a vítima foi abordada por duas pessoas que transitavam em uma motocicleta similar à Honda Biz, de cor vermelha por volta das 20h30min quando retornava de um Bar para a sua residência;

2) durante abordagem o garupa iniciou os disparos de arma de fogo contra a vítima, a seguindo a pé até o interior da residência ceifando sua vida com mais disparos de arma de fogo já non interior da casa;

3) JHONNE passou todo o dia no local conhecido como “Bar do bigode” (também em Pontal do Araguaia/MT) assando carne e conversando com amigos, sendo levantado, também, que JHONNE não estava ingerindo bebidas alcoólicas e não houve nenhuma ocorrência atípica naquele local até o seu retorno para casa no início da noite;

4) por meio da captação de imagens de uma câmera de segurança localizada na mesma rua do homicídio, foi registrada a passagem de uma motocicleta em alta velocidade e com duas pessoas. Das imagens denota-se uma motocicleta, similar à Honda Biz;

5) após levantamentos, constatou-se que, de fato, em 11.11.2006, por volta das 17h, a vítima Jhonne de Oliveira Pereira havia esfaqueado o investigado Lauir Freitas de Oliveira, no estabelecimento denominado Bacanas Bar, em Pontal do Araguaia, sendo que tal fato deu origem a deflagração da ação penal de cod.65296/1a V. Criminal, na qual Jhonne de Oliveira Pereira foi condenado à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão em regime aberto, por tentativa de homicídio contra Lauir;

6) restou apurado que Lauir Freitas Oliveira teria ficado insatisfeito com a reprimenda plicada à Jhonne de Oliveira Pereira e havia lhe prometido vingança;

7) levantou-se ainda, inicialmente, informações no sentido de que Lauir Freitas de Oliveira estaria na garupa da motocicleta Honda Biz, de cor vermelha, que seria da esposa de seu amigo José Antonio de Sousa Neto, enquanto realizava disparos, bem como que, em um bar, Lauir teria se vangloriado em público do ocorrido, alegando, inclusive, que ele teria entregado a arma para seu irmão que mora em uma fazenda, para que ele sumisse com a arma;

8) ao investigar Lauir Freitas de Oliveira, apurou-se que, de fato, ele possui um seu círculo de amigos a pessoa de nome José Antonio de Sousa Neto, o qual, ao ser realizada a checagem à distância em seu endereço, constatou-se haver em sua residência uma motocicleta Honda Biz, de cor vermelha, semelhante à utilizada na pratica do crime, conforme foto que compões o relatório policial;

9) apurou-se por fim que, de fato, Lauir Feitas de Oliveira é proprietário de uma caminhonete Chevrolet Silverado, de placas GRP-8924, que teria sio utilizada para tentar contra a vida da vítima Jhonne de Oliveira Pereira, em data anterior.

Ao ser inquirida inquisitorialmente, a irmã da vítima Sra. Suzilene de Oliveira Pereira, confirmou que duas semanas antes do homicídio o investigado LAUIR FREITAS DE OLIVEIRA havia tentado atropelar a vítima com uma caminhonete motivado por vingança:

“[...] Que esclarece que seu irmão JHONE lhe contou, cerca de poucos dias antes de ele ser assassinado, acreditando que cerca de duas semanas, que LAUIR havia tentado atropelar JHONE, jogando o veículo caminhonete em cima de JHONE, mas que na época nem deu muita importância ao relato de JHONE, acredita que o motivo seja que JHONE havia esfaqueado LAUIR, fato ocorrido há mais de dez anos, mas acredita que LAUIR nunca tenha esquecido desse fato.[...]”

Nos autos de cód.2927772/1a Vara Criminal, foi deferida a interceptação das comunicações telefônicas, requisição de informações acerca das Estações de Rádio Base (ERB), extrato reverso e bilhetagem dos numerais correspondentes ao investigados LAUIR DE FREITAS OLIVEIRA e JOSÉ ANTONIO DE SOUSA NETO.

Em sede de Relatório Policial de Análise e investigação realizado após o relatório técnico de interceptações telefônica, obteve-se novas informações acerca do possível envolvimento, também dos investigados PABLO LOPES DE JESUS e CAMILO ALVES SERAFIM, no crime sob investigação;

Ao ser inquirido inquisitorialmente, o representado LAUIR FREITAS afirmou conhecer os investigados PABLO LOPES DE JESUS, JOSÉ ANTONIO DE SOUZA NETO e CAMILO ALVES SERAFIM, tendo inclusive relatado que chegaram a trabalhar todos juntos em uma obra na casa de José Antonio de Sousa.

Ao se indagado se no dia do crime (25/08/2018) teria contato com PABLO LOPES DE JESUS o ele (Lauir) intitulou de seu “secretario” informou que somente havia falado com o mesmo pela manhã, como se vê do trecho do interrogatório inquisitorial:

[...] Que inquirido se conhece a pessoa de Pablo Lopes de Jesus, respondeu que sim, esse é “meu secretário” e inquirido se manteve contato com Pablo no fim de semana em que Jhone foi assassinado, respondeu que no sábado trabalharam até as 13 horas ficou com sua caminhonete em Pontal do Araguaia arrumando o som, e já no domingo já entraram em contato por volta das 13 horas [...]”

Contudo, conforme informações contidas no relatório juntado existem registros de ligação entre LAUIR DE FREITAS e PABLO LOPES DE JESUS por duas vezes (as 18h e as 19h18min) poucas horas antes da morte da vítima, sendo que no momento das ligações o primeiro interlocutor (Lauir) estava em Barra do Garças e o segundo interlocutor (Pablo) estava na cidade de Pontal do Araguaia (local da morte da vítima):

“1a – As 17:00:07/MT (18:00:07/local) o terminal alvo (66) 992147-9720/LAUIR liga para o terminal interlocutor (66)99224-1495/PABLO, o terminal alvo registra ERB no Bairro Jardim Nova Barra em Barra do Garças, enquanto o terminal (66) 9924-1495/PABLO registra coordenadas latitude – 15.8939, longitude – 52.2606 e azimute 120- Rua Amaro Leite, centro de Barra do Garças, que tem como área de abrangência o endereço de cadastro do terminal interlocutor (Av. Universitária, 51, centro, Pontal do Araguaia-MT, CEP 78.698-000)

2a – Às 18:18.01h/MT (19:18:01H/local) o terminal alvo (66)992417-9720/LAUIR
liga para o terminal interlocutor (66)99224-1495/PABLO, o terminal alvo registra ERB no Bairro Jardim Nova Barra em Barra do Garças, enquanto o terminal (66) 9924-1495/PABLO registra coordenadas latitude – 15.9094, LONGITUDE – 52.2594 E AZIMUTE 40- Pontal do Araguaia/MT”.

O investigado José Antônio de Sousa Neto ao ser inquirido inquisitorialmente confirmou que o investigado Lauir de Freitas Oliveira, de fato, possui uma camionete Silverado de cor roxa, a qual ele, inclusive, já tomou emprestado. Confirmou, outrossim, que sua esposa possui uma motocicleta Honda Biz de cor vermelha, e ele uma motocicleta POP/Honda, também de cor vermelha.

Disse ainda que na época dos fatos não havia emprestado a sua motocicleta ou a de sua esposa para ninguém, pois no dia do fato estavam para “os sem terra”.

Relatou que Lauir já prestou serviços para o declarante consistente na construção de uma cozinha, serviço pelo qual para Lauir não pagou nada. Ou seja, houve a prestação de serviços gratuitos por Lauir a José Antônio. Também evidenciou manter vínculo de amizades com Lauir, Pablo e Camilo:

“[...] Que inquirido se já pegou veículo emprestado de Lauir, respondeu que sim, que já pegou o veículo tipo Camionete Silverado de cor roxa; Que inquirido se possui motocicleta e se na época dos fatos já tinha uma motocicleta, respondeu que sua esposa tem uma motocicleta Biz de cor vermelha e o declarante tem uma POP de cor vermelha; Que inquirido se na época dos fatos emprestou a sua motocicleta ou a de sua esposa para alguém, respondeu que não, pois era fim de semana e estavam lá para os sem terra; Que, inquirido se já prestou algum serviço para a pessoa de Lauir, respondeu que sim, já fez serviço de instalação elétrica na camionete de Lauir, Lauir também já prestou serviços para o declarante, pois ele é pedreiro, tendo feito uma cozinha na casa do declarante e vai começar um barracão [...]; Que pagou pelo serviço de ajudante de pedreiro de Lauir o valor de R$ 60,00 reais por dia e só trabalhavam aos sábados e domingos, e para Lauir não pagou nada; Que inquirido se tem vínculo de amizade entre o depoente, Lauir, Pablo e Camilo, respondeu que sim, embora o vínculo maior seja com Lauir e com Camilo [...].”

Quando indagado se no dia do crime ele estaria na cidade, por duas vezes, em sua oitiva inquisitorial o investigado José Antônio de Sousa Neto informou que no dia do crime não estava na cidade, pois naquele final de semana estava para “os sem terra”:

“[...] Que inquirido se na época dos fatos emprestou a sua motocicleta ou a de sua esposa para alguém, respondeu que não, pois era fim de semana e estavam lá para os sem terra; [...] Que, inquirido se teve com a pessoa de Pablo quando da data da morte de Jhonne, respondeu que não, que nem conhecia a vítima, mas estava no sem terra naquela data e não estava com Pablo [...].”

Não obstante tenha negado estar na cidade no dia do crime, tal alegação reputa-se inverossímil quando confrontada com as informações advindas das Estações de Rádio Base (ERB’s) e bilhetagem, as quais apontam que no dia do crime o investigado José Antônio de Sousa Neto tanto se comunicou por pelo menos quatro vezes com o investigado Camilo Alves Serafim, cuja latitute, longitude e azimute fornecidos pelas ERB’s no dia e horário aproximado do crime indicavam estarem os referidos investigados na cidade de Pontal do Araguaia em área de abrangência que compreendia o “Bar do Bigode” (local onde a vítima passou o dia), bem como a rota que a vítima seguiu até a residência onde foi alvejada pelos disparos de arma de fogo. Vejam-se os dados constantes no relatório técnico:

Contatos telefônicos entre José Antônio de Sousa Neto e Camilo Alves Serafim:

1a- Às 19:01:53h/MT(20:01:53h/local) o terminal (66)99200-8864/CAMILO liga para o terminal (66)99214-6485/JOSÉ ANTONIO, ambos registram coordenadas Latitude -15.9094, Longitude - 52.2594 e Azimute 40 - Pontal do Araguaia/MT;

2a- Às 19:05:42h/MT(20:05:42h/local) o terminal (66)99200-8864/CAMILO liga para o terminal (66)99214-6485/JOSÉ ANTONIO, o terminal (66)99200-8864/CAMILO registra coordenadas Latitude -15.9094, Longitude -52.2594 e Azimute 40 - Pontal do Araguaia/MT, chamada que não foi completada ou encerrada considerando os segundos de duração da chamada assim não consta o registro de ERB do terminal (66)99214-6485/JOSÉ ANTONIO;

3a- Às 19:06:09h/MT(20:06:09h/local) o terminal (66)99200-8864/CAMILO liga para o terminal (66)99214-6485/JOSÉ ANTONIO, o terminal (66)99200-8864/CAMILO registra coordenadas Latitude -159094, Longitude -52.2594 e Azimute 40 - Pontal do Araguaia/MT, enquanto o terminal (66)99214-6485/JOSÉ ANTONIO registra coordenadas Latitude -15.9094, Longitude - 52.2594 e Azimute 150— Pontal do Araguaia/MT;

4a- Às 19:23:01h/MT(20:23:01h/local) o terminal (66)99200-8864/CAMILO liga para o terminal (66)99214-6485/JOSÉ ANTONIO, o terminal (66)99200-8864/CAMILO registra coordenadas Latitude -15.9094, Longitude -52.2594 e Azimute 40 - Pontal do Araguaia/MT, enquanto o terminal (66)99214-6485/JOSÉ ANTONIO registra coordenadas Latitude -15.9094, Longitude -052.2594 e Azimute 150 - Pontal do Araguaia/MT;

5a- Às 19:25:16h/MT(20:25:16h/local) o terminal (66)99200-8864/CAMILO liga para o terminal (66)99214-6485/JOSÉ ANTONIO, ambos registram coordenadas Latitude -15.9094, Longitude - 52.2594 e Azimute 150— Pontal do Araguaia/MT;

6a- Às 19:31:46h/MT(20:31:46h/local) o terminal (66)99214-6485/JOSÉ ANTONIO liga para o terminal (66)99200-8864/CAMILO, o terminal (66)99214-6485/JOSÉ ANTONIO agora registra coordenadas Latitude -15.9094, Longitude -52.2594 e Azimute 240 - Pontal do Araguaia/MT, chamada que não foi completada ou encerrada considerando os segundos de duração da chamada, assim não consta o registro de ERB do terminal (66)99200-8864/CAMILO.

O relatório técnico revela que os dados de Latitude -15.9094, Longitude -52.2594 e Azimute 40, obtidas através dos dados das ERB’s (estação de rádio base) correspondente às comunicações telefônicas travadas entre os investigados Lauir de Freitas Oliveira e Pablo Lopes de Jesus às 20h31min (hora aproximada do crime) revelou como local de abrangência o conhecido “Bar do Bigode”, localizado em Pontal de Araguaia, local onde a vítima teria passado o dia, saindo com destino à sua residência.

Da mesma forma, o relatório técnico menciona que a Latitude -15.9094, Longitude - 52.2594 e Azimute 150, correspondente às comunicações telefônicas travadas entre os investigados José Antônio e Camilo Alves Serafim, tem como área de abrangência logradouros em Pontal do Araguaia no trajeto entre “Bar do Bigode” e o local do crime.

Igualmente, as coordenadas Latitude -15.9094, Longitude -52.2594 e Azimute 240, também correspondentes às ERB’s de comunicação entre José Antônio e Camilo Alves Serafim, apontou como local de abrangência exatamente o local do crime perpetrado contra a vítima (Rua Alemanha, Bairro Maria Joaquina II, Pontal do Araguaia-MT).

Também infirma este possível álibi apresentado por José Antônio de Sousa Neto as declarações fornecidas pelo investigado Lauir de Freitas Oliveira, que afirmou que na data do crime passou na oficina por volta das 11h (onze horas) e viu José Antônio, bem como que o viu também no domingo, pois havia passado na porta de sua casa.

Assim, tanto os dados fornecidos pelas ERB’s, quanto o depoimento de Lauir de Freitas Oliveira revelaram ao contrário do afirmado por José Antônio de Sousa Neto, que ele estava na cidade no dia do crime, o que demonstra a inidoneidade do álibi apresentado pelo referido investigado.

(...)

Além disso, no bojo da interceptação telefônica previamente autorizada por este juízo foi possível obter informações acerca de interesse conjunto na aquisição de armas de fogo entre José Antônio e Camilo Alves Serafim, como se vê da transcrição abaixo:

“Chamada do Guardião:

28776455.WAV

Data da chamada: 18/01/2019

Hora da chamada: 14:48:00

Alvo: 6699214-6485 José Antônio de Sousa Neto

Interlocutor: (66)99200-8864

Transcrição:

CAMILO: paguei os R$ 1.500,00 coloquei os trem no bolso e o gordo chorou igual menino.

JOSÉ ANTÔNIO: risos.

CAMILO: pelo amor de deus, pelo amor de deus não faz isso comigo não, pelo amor de deus, aí eu fiquei com dó da desgraça devolvi agora ele vai fazer o 38 pra nós por R$ 2.800,00.

JOSÉ ANTÔNIO: risos, opa bom demais.

CAMILO: pelo choro dele entendeu, nóis vamos tomar o 22 dele, se você ver o 22 dele é topíssimos pai.

JOSÉ ANTÔNIO: arrumado bruto.

CAMILO: topíssimo, topíssimo, topíssimo, agulha embutida, cano reforçado.

JOSÉ ANTÔNIO: mentira moço.

CAMILO: se você ver a arraia dele parece que num deu nenhuma tiro a desgraça do revólver. [...].”

As ERB’s também revelaram contatos telefônicos também entre José Antônio de Sousa Neto e Pablo Lopes de Jesus, no dia, horário e local aproximado do crime:

1a - Às 18:59:25h/MT(19:59:25h/local) o terminal alvo (66)99214-6485/JOSÉ ANTONIO liga para o terminal (66)99224-1495/PABLO, ambos registram coordenadas Latitude -15.9094, Longitude - 52.2594 e Azimute 40 - Pontal do Araguaia/MT;

2a - Às 19:01:33h/MT(20:01:33h/local) o terminal alvo (66)99214-6485/JOSÉ ANTONIO liga para o termina (66)99224-1495/PABLO ambos registram coordenadas Latitude -15.9094, Longitude - 52.2594 e Azimute 40 - Pontal do Araguaia/MT;

3a - Às 20:07:57h/MT(21:07:57h/local) o terminal alvo (66)99214-6485/JOSÉ ANTONIO liga para o terminal (66)99224-1495/PABLO, o terminal (66)99214-6485/JOSÉ ANTONIO registra coordenadas Latitude -15.89557, Longitude -52.30816 e Azimute O (Bairro Jardim Nova Barra, Barra do Garças), enquanto o terminal (66)99224-1495/PABLO registra coordenadas Latitude - 15.8939, Longitude -52.2606 e Azimute 120 - Rua Amaro Leite, Centro de Barra do Garças, que tem como área de abrangência o endereço de cadastro do terminal interlocutor (Av. Universitária 51, Centro, Pontal do Araguaia-MT, CEP: 78.698-000).

Como conclusão o relatório técnico apontou os seguintes dados:

1)

No dia do crime (25/08/18) o terminal (66)99247-9720 de propriedade do alvo Lauir Freitas de Oliveira manteve contato, por duas vezes, em horários próximos ao tempo do crime, com o interlocutor (66)99224-1495, cadastrado em nome Pablo Lopes de Jesus, contrariando as declarações de Lauir de que teria falado com Pablo tão somente pela manhã;

2)

Na mesma data o alvo José Antônio de Sousa Neto, em horários compatíveis com a ocorrência do homicídio e nas adjacências do “Bar do Bigode” e local do crime manteve contato com os interlocutores (66)99224-1495/ Pablo Lopes de Jesus e (66)99200-8864/ Camilo Alves Serafim;

3)

O interlocutor (66)99224-1495, cadastrado em nome de Pablo Lopes de Jesus, no dia do crime, foi utilizado na cidade de Pontal do Araguaia nas proximidades do “Bar do Bigode” e do local do crime, aproximadamente no horário da morte da vítima, manteve contato com os alvos Lauir Freitas de Oliveira e José Antônio de Sousa Neto;

4)

O interlocutor (66)99200-8864, cadastrado em nome de Camilo Alves Serafim, no dia do crime, foi utilizado na cidade de Pontal do Araguaia nas proximidades do “Bar do Bigode” e do local do crime, em horário compatível com a ocorrência do homicídio vítima, manteve contato com o alvo José Antônio de Sousa Neto;

5)

A vítima JHONNE utilizava tornozeleira eletrônica ao tempo de sua morte, de modo que, foi possível traçar seu percurso percorrido no dia do crime, sendo que as coordenadas geográficas fornecidas pelas ERB’s demonstrou que os investigados José e Camilo, no dia e hora do crime, se encontravam exatamente na área de abrangência do Bar do Bigode, bem como no trajeto percorrido pela vítima e posteriormente, ambos, no exato local de sua morte, o que demonstra que eles possivelmente o vigiaram, perseguiram e posteriormente o executaram;

6)

As duas chamadas entre o terminal alvo (66)99214-6485/ JOSÉ ANTÔNIO e interlocutor (66)99200-8864/CAMILO, às 20h32min e às 20h34min, registraram coordenadas idênticas de Latitude -15.9094, Longitude -52.2594 e Azimute 240- Pontal do Araguaia/MT; OBS DO RELATÓRIO: Tem-se aqui um último registro de ligação entre JOSÉ ANTÔNIO e CAMILO às 20h34min, ou seja, 03 (três) minutos aproximadamente da morte de JHONNE, além do mais, o registro de suas ligações apontam para o local do crime.

Assim, a partir da conclusão do relatório de investigação, cotejado com os dados técnicos obtidos, é possível inferir que Pablo Lopes de Jesus, que se encontrava em Pontal do Araguaia, teria, em tese, intermediado informações para o investigado Lauir Freitas de Oliveira (possível autor intelectual) o qual, segundo as ERB’s se encontrava a todo tempo em Barra do Garças (mantendo álibi), o qual também, no dia do crime, manteve contato telefônico com José Antônio de Sousa Neto, que por sua vez, manteve contato por

contato com Camilo Alves Serafim, possíveis executores do crime, eis que os dados das ERB’s apontaram que ambos estava na rota eleita pela vítima, bem como juntos no local do crime no horário aproximado da morte.

Agrega-se a isto, a relação de amizade entre todos os investigados, bem como as contradições evidenciadas entre os depoimentos dos investigados Lauir Freitas de Oliveira e José Antônio de Sousa Neto, quanto ao local em que se encontrava no dia do crime e quanto à manutenção de contato com outros investigados no dia do crime.

As provas obtidas a partir das ERB’s, bem como do monitoramento da tornozeleira da vítima, da prova testemunhal obtida, bem como dos relatórios de investigação é possível inferir que houve monitoramento, perseguição e posterior execução da vítima pelos investigados José Antônio de Sousa Neto e Camilo Alves Serafim, os quais simultaneamente mantinham contato telefônico com os investigados Lauir Freitas de Oliveira (possível autor intelectual) e Pablo Lopes de Jesus (possível intermediador).

Não obstante a autoridade policial tenha requerido a temporária com alegando ser imprescindível para as investigações do inquérito policial, não o fez de forma empírica, eis que o fato de dois dos suspeitos não ter sido interrogado, e de todos eles serem aparentemente “amigos”, por si só, não demonstra a imprescindibilidade da prisão para as investigações, de modo que, reputo como puramente abstratos os argumentos para fins de decretação da prisão temporária.

(...)

Assim, afasto o pleito de decretação da prisão temporária por ausência de demonstração concreta, com base em elementos constantes nos autos, da imprescindibilidade da temporária para as investigações, nos termos do inciso I, do art. 1o, da Lei no 7.960/89.

Embora ausente o apontamento concreto acerca da “imprescindibilidade” da prisão temporária para as investigações, o que afasta a possibilidade de decretação da referida cautelar prisional, os elementos informativos trazidos à analise permitem a decretação de outra medida cautelar, como por exemplo a prisão preventiva, não obstante a temporária tenha sido a providência solicitada.

Este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“[...]

Analisando os elementos informativos constantes nos autos verifico estar devidamente demonstrada a materialidade delitiva, conforme transcrito acima, bem como presentes indícios de autoria e/ou participação no crime de homicídio (fumus comissi delicti).

Quanto aos pressupostos da preventiva (periculum libertatis), pelos elementos informativos apresentados, em especial os interrogatórios inquisitoriais dos investigados Lauir de Freitas Oliveira e José Antônio de Sousa Neto, o depoimento da testemunha Suzilene de Oliveira Pereira, bem como os dados obtidos a partir de interceptação telefônica, dados de ERB’s (estações de rádio base), extratos reversos e bilhetagem, além dos relatórios técnico e de investigação, é possível inferir a gravidade empírica do crime e das condutas, em especial pelo modo de execução assim caracterizado: 1) seis disparos de arma de fogo, dos quais pelo menos dois atingiram a vítima na região da cabeça e das axilas quando já teria caído ao solo após ter sido atingida por outros disparos, o que demonstra extrema frieza; 2) premeditação do crime; 3) vigilância e cenário de perseguição da vítima; 4) divisão de tarefas, e 5) concurso de pelo menos 4 (quatro) agentes delitivos.

Além destas circunstâncias comuns a todos os envolvidos, soma-se o fato de que mesmo após o crime os investigados José Antônio de Sousa Neto e Camilo Alves Serafim (prováveis executores) continuaram a praticar delitos, consistentes no comércio e/ou aquisição de armas de fogo, conduta que, a depender do caso, pode se amoldar aos tipos penais do art. 14, 16 ou 17, todos da Lei no. 10.826/03, o que demonstra, também, a contumácia criminosa.

Estes fatores concretos justificam o decreto da prisão preventiva de todos os representados pelo pressuposto da garantia da ordem pública, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça:

(...)

O delito investigado possui pena superior a quatro anos de reclusão, de modo que, presente a hipótese autorizativa da preventiva inserta no art. 313, inciso I, do CPP.

Inviável a aplicação de uma das medidas cautelares diversas da prisão, eis que demonstrada concretamente está a necessidade de decretação da prisão preventiva.

Posto isso, decreto a prisão preventiva dos investigados José Antônio de Sousa Neto, Camilo Alves Serafim, Pablo Lopes de Jesus e Lauir de Freitas Oliveira, nos termos do art. 312, caput, c/c art. 313, inciso I, ambos do CPP. (...)” (sic).

Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus.

Com efeito, em análise do mérito da presente ação constitucional, verifico que nada foi trazido que modificasse o entendimento já exarado, persistindo os motivos que levaram ao deferimento do pedido, em liminar.

Neste diapasão, colaciono, as razões apresentadas em sede liminar por este e. Relator, de modo a evitar desnecessária tautologia: (Id.30323454)

“[...] Como visto, trata-se de
mandamus
constitucional impetrado em favor de JOSE ANTONIO DE SOUSA NETO, o qual estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT.

Pois bem. No tocante a tese da negativa de autoria do paciente, ressalto que retrata matéria fático-probatória volvida à instrução criminal, logo, não passível sua aferição em sede de
Habeas Corpus
, nestes termos:

"(...)A análise da tese defensiva relativa à negativa de autoria demanda o exame aprofundado de todo conjunto probatório como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do recurso em habeas corpus, que não admite dilação probatória. " (HC 403.243/BA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 01/08/2018)

“(...) O habeas corpus não constitui meio hábil para exame dos elementos probatórios nos autos, restando prejudicado, portanto, o exame de negativa de autoria. (...).”
(HC 136629/2015, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/11/2015, Publicado no DJE 09/11/2015).

Para adequada análise dos fatos, ressalto que o conteúdo da audiência de instrução constante [
arquivo 294205 – deliberação – 12.12.19
], apresentado pelo impetrante via petição, sob o protocolo 0000935-65.2020.811.0000, cuja degravação da decisão oral foi prolatado pela Autoridade Coatora, nos seguintes termos:

“[...] Decisão prolatada oralmente em audiência.

Encerrada a instrução as partes apresentam deliberações liberatórias impugnadas pelo ministério público a título de concisão da decisão que se trata de decisão oral marcada pelo critérios da simplicidade e também da brevidade, dispenso historiar todos os argumentos pois constam gravados.

Quantos aos argumentos referentes aos predicados pessoais, pelo fato de estarem segregados cautelarmente conforme a jurisprudência estabelecida de forma remansosa, se houver, como no caso, outros argumentos justificadores do acautelamento prisional. Portanto, a primariedade e dedicação ao trabalho e a família, não importam neste cenário em liberação.

A temporária foi cunhada com critérios de diligências executadas imprescindíveis, porém sucedidas de sua convolação em outro estatuto e nesse momento foi baseado na gravidade em concreto do fato, dessa forma, não sendo baseada em conveniência da instrução ou garantia da aplicação da lei penal, o encerramento da instrução não desconstitui por si só esse argumento e por isso prevalece irradiando seus efeitos até então os critérios da gravidade em concreto estabelecidos na decisão de fls. 05 até 110 versos, decisão essa em que todos os fundamentos foram desafiados no habeas corpus que resultaram no mérito do indeferimento, dessa forma, revisitar esse fundamento, na ocasião se mostra inapropriado.

O tempo de prisão se mostra extremamente razoável não só porque são defesas distintas, mas porque a duração do processo se prolongou exatamente para concluir a apresentação das respostas à acusação. O recebimento da denúncia foi em julho, somente em 03 de setembro houver resposta a acusação e a última resposta a acusação, exatamente do Camilo foi em 04 de outubro e portanto, em seguida se agendou a audiência. Não se vislumbra nenhum atraso imputado ao juízo.

Quanto ao documento apresentado pela defesa de Lauir nos autos consta nas fls.197 que ele já se encontra em tratamento pela unidade e que as patologias que o acometem são de tratamento viável na unidade. Por duas ocasiões sobreveio, as fls.197 e 272 prevalecer a informação do médico da unidade em razão deste documento é que a direção da cadeia pública informa que dia Lauir saiu da unidade para se consultar com o médico Paulo (...), também deverá ser intimado para informar qual dia teve contato pessoal com Lauir Freitas de Oliveira.

Os eventos sociais que sensibilizam por demais o coração deste juízo não são padrões legais previstos na legislação, previstos para desconstituir uma ordem de prisão fundada na gravidade em concreto do fato, pois, também há no fato imputado ao delito um impacto especialmente negativo e não se transportando dessa esfera as peculiaridades conferidas a mulher gestante ou mãe de criança até 12 (doze) anos com criança com deficiência.

A circunstância prevista na legislação seria o caso de o homem segregado ser o único responsável pelos cuidados de seus infantes, mas não se observa ser este o caso.

O tema levantado pelas defesas de ausência de autoria, trata-se de ingresso no mérito, de ingresso antecipado no mérito dessa fase processual, como não observa presente de forma e ainda, essa ausência de autoria não havendo ele estranho na aferição até então estabelecido nos pressupostos da preventiva, são: materialidade e indícios de autoria; postergo a análise verticalizada do tema ausência de autoria para o momento adequado que é o quadrante da (inaudível).

Quanto ao argumento da insuficiência e adequação das hipóteses da cautelares não prisionais, acolho a posição jurisprudencial de que justificado o decreto, a prisão preventiva, as suas razões são bastantes para afastarem as cautelares diversas da prisão, principalmente como no caso em exame, se a prisão se pautou pela gravidade empírica e na gravidade empírica consta indícios de divisão de tarefas, além dos quantitativos disparos, a premeditação, indícios de vigilância no cenário de perseguição da vítima e concurso de agentes. Essa gravidade empírica, exteriorizado na referida decisão, e também pelas próprias razões do habeas corpus que lá manteve a preventiva façam com que as cautelares diversas da prisão não se apresentem suficientes.

É a decisão. Cumpra-se o dispositivo constante na ata”. (Sic.)

Ressalto, que a prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o Estado Democrático de Direito – o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade individual quanto a segurança e a paz públicas –, deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que a justificam permitida apenas quando presentes algum dos pressupostos elencados no artigo 312, parágrafo único, artigo 313 ou artigo 366 do Código de Processo Penal.

Confira-se, por oportuno, a redação dos artigos:

“Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Parágrafo único. A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4o).

Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;

II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal;

III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência;

IV - (Revogado pela Lei no 12.403, de 2011).

Parágrafo único. Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida.

(...)

Art. 366. Se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, podendo o juiz determinar a produção antecipada das provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar prisão preventiva, nos termos do disposto no art. 312”.

Neste diapasão, de elementar conhecimento que para se legitimar a prisão processual em face de nosso sistema jurídico, evidenciarem-se, com fundamento em base empírica idônea e concreta, as razões justificadoras da extraordinária medida cautelar de privação da liberdade do imputado.

Com efeito, forçoso é reconhecer que, a decisão que decretou a prisão preventiva não ressoa, neste particular, suficientemente apta ao embasamento da prisão cautelar. Destarte, conforme o princípio constitucional do Estado de Inocência (art. 5o, LVII,CF/88) e da garantia de fundamentação das decisões judiciais (arts. 5o, LXI e 93, IX, CF/88), a prisão cautelar não pode provir de um automatismo da lei, da mera indicação genérica do motivo, mas sim
da demonstração do efetivo
periculum libertatis
,
consignado em um dos requisitos da prisão preventiva (art. 312 do CPP).

Sendo de rigor destacar:

“Ainda que a conduta atribuída ao paciente se mostre reprovável, inexistindo periculosidade anormal em seu comportamento ou risco à instrução processual, descabe a segregação cautelar, principalmente quando a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se revele suficiente a evitar a prática de novas infrações penais.” (TJMT, HC 93257/2015)

Conforme expressa previsão legal – exteriorização do princípio da provisoriedade – contida no art. 387, § 1o, do CPP, "
o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento da apelação que vier a ser interposta".

A decisão que decreta a prisão cautelar é tomada
rebus sic stantibus,
pois está sempre sujeita a nova verificação de seu cabimento, quer para eventual revogação, quando cessada a causa ou o motivo que a justificou, quer para sua substituição por medida menos gravosa, na hipótese de ser esta última suficientemente idônea [adequada] para alcançar o mesmo objetivo daquela.

Daí o preciso magistério de
Aury Lopes Jr.,
segundo o qual:

"À medida alternativa somente deverá ser utilizada quando cabível a prisão preventiva, mas, em razão da proporcionalidade, houver outra restrição menos onerosa que sirva para tutelar aquela situação".

A propósito, o entendimento STF:

“A prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que, por meio desta medida, priva-se o réu de seu jus libertatis antes do pronunciamento condenatório definitivo, consubstanciado na sentença transitada em julgado. É por isso que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. A prisão preventiva, portanto, enquanto medida de natureza cautelar, não pode ser utilizada como instrumento de punição antecipada do indiciado ou do réu, nem permite complementação de sua fundamentação pelas instâncias superiores”. (HC n. 93.498/MS, Segunda Turma, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe de 18/10/2012).

E ainda, preleciona o STJ:

“Ao ponderar os fundamentos da decisão constritiva com o direito à liberdade, as circunstâncias do crime e as condições pessoais do agente devem ser valoradas sempre que possível à substituição da prisão por medidas cautelares diversas, adequadas e suficientes aos fins a que se propõem”. (STJ, HC 346.297/DF - Relator: Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA - 09/3/2016)

Não obstante, o
decisum
em destaque revelar que a conduta do paciente se aproximou da estrutura marginal, a motivação externada não se mostra suficiente, em juízo de proporcionalidade, para justificar a necessidade da cautelaridade pessoal mais extremada, sobretudo, porque a decisão se afigura, ressalto, quanto ao paciente, carente de fundamentação jurídica. Ademais, depreende-se dos autos que o beneficiário possui domicílio certo (Id.29434991-fl.06) e exerceu trabalho lícito recente, motivo pelo qual tenho que as medidas cautelares do art. 319 do CPP, menos gravosas, são igualmente idôneas e suficientes para coibir a prática de novos crimes.

Em suma, a medida deve ser proporcional e atender a dois requisitos: o
fummus comissi dilicti
e o
periculum in libertatis
.

No caso, ainda que em tese subsista a “
fumaça do cometimento do delito”
, não se vislumbra o
periculum libertatis
, uma vez que não ressoam acostados aos autos, elementos hodiernamente aptos a ensejarem a fundamentação de eventual risco que, em liberdade, o agente possa causar ou dificultar na atuação Estatal.

Afigura-se, ademais, imprescindível para o aperfeiçoamento da prisão preventiva, que a autoridade judiciária explicite de maneira objetiva a utilidade social ou processual da segregação antecipada do acusado, sob pena de ofensa aos direitos fundamentais constitucionalmente assegurados.

Nesse sentido, menciono o aresto:

“Conforme jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, "[n]ão é dado ao Tribunal estadual agregar fundamentos não presentes na decisão do Juízo singular, sob pena de incidir em indevida inovação" (HC 424.308/AM, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 27/06/2018).

Ante o exposto,

CONCEDO A LIMINAR

vindicada
exclusivamente
em benefício de JOSE ANTONIO DE SOUSA NETO para, à luz das peculiaridades do caso concreto,
submetê-lo a imposição das medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal
, com as seguintes condições:

1)
Comparecimento pessoal do paciente em juízo até o quinto dia útil de cada mês para esclarecer e justificar suas atividades;

2)
Comparecimento a todos os atos processuais para o qual for intimado;

3)
Comunicar imediatamente ao juízo criminal a eventual mudança de endereço, fornecendo o novo em que poderá ser notificado para os futuros atos processuais;

4)
Não se ausentar da Comarca por mais de 08 (oito) sem comunicação prévia ao Juízo processante;

5)
Não se envolver em outro fato criminalmente ilícito.

Expeça-se, o juiz singular, o competente alvará de soltura clausulado.

Alerte-se o denunciado que a violação as medidas cautelares fixadas importará ao restabelecimento da custódia preventiva, que poderá ser novamente aplicada se sobrevier situação que configure a exigência de cautelar mais gravosa.

Comunique-se a autoridade coatora, solicitando as informações, com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1)”. (Sic.)

Assim, tenho que, no mérito,
o caso é de confirmação da liminar
.

Como é cediço, o sistema processual penal brasileiro, após a edição da Constituição da República de 1988, adotou o entendimento de que a regra é a liberdade e a exceção é a segregação cautelar, logo, para o encarceramento preventivo há que existir decreto judicial devidamente fundamentado, no qual seja evidente a necessidade da medida.

Assim, a prisão preventiva, para atender às finalidades a que a norma se dirige, deve estar justificada por circunstâncias que a tornem estritamente necessária como forma de garantia da ordem jurídica e preservação da paz social, para assegurar a aplicação da lei penal, para evitar a interferência na investigação ou na instrução criminal, bem como para evitar a prática de infrações penais [art. 312 CPP].

Esta posição, aliás, foi ratificada pelas recentes alterações legislativas operadas, precipuamente, no Código de Processo Penal, no que se refere à prisão processual, de modo que, nos termos dos preceitos modificativos trazidos pela Lei no. 12.403/2011, a prisão preventiva caberá, basicamente, naquelas hipóteses em que outra medida cautelar se mostrar imprestável [artigo 282, § 6o, do CPP].

A norma constitucional prevista no artigo 93, inc. IX, da Constituição Federal infligi que toda decisão judicial seja devidamente fundamentada, e tratando-se de constrição da liberdade de locomoção, com muito mais razão, incumbe ao julgador expor, de forma clara e precisa, os motivos concretos da necessidade da medida, sob pena de nulidade.

Inegável que o delito em questão é grave, considerada a ofensa ao bem jurídico mais precioso – vida humana –, entretanto, não observo a indicação de dados capazes de justificar a real necessidade da medida constritiva consubstanciada no art.312 do Código de Processo Penal.

Ademais,
dos fatos descritos, resta evidenciada a posição subalterna do paciente quanto ao real mentor intelectual do crime, cuja autoria delitiva ressoa imputada ao correu LAUIR FREITAS DE OLIVEIRA, sendo a este, portanto, conferido o pleno domínio do fato, a direção e a eventual coordenação da ação criminosa.

Na hipótese, embora as circunstâncias mencionadas pelo Juízo singular – em especial o fato de o paciente estar supostamente envolvido em um homicídio qualificado em desfavor de

Jhonne de Oliveira Pereira
perpetrado na Comarca de Pontal do Araguaia – revelem a necessidade de algum acautelamento da ordem pública, não se mostram tais razões bastantes, em juízo de proporcionalidade, para manter o acusado sob o rigor da cautela pessoal mais extremada, sobretudo porque, a suposta participação no ilícito foi, em tese, secundária.

Neste diapasão,

a decisão que decretou a custódia preventiva, concessa
venia
, não trouxe indicação concreta

de que a liberdade do paciente

JOSÉ ANTÔNIO DE SOUSA NETO ofereça perigo à sociedade, ou ao desenvolver do processo, isso porque, diante da ausência de demonstração de circunstâncias indicativas da necessidade da segregação cautelar e se tratando da aparente primariedade, de possuir residência fixa (Id.29434989) e atividade laboral lícita (Id.29434991, 29434993), não há circunstâncias que permitam inferir que em liberdade possa vir a representar qualquer risco à sociedade, bem como, para o deslinde processual.

Sendo assim, a segregação cautelar mostra-se desnecessária, já que não evidenciado de maneira cabal o
periculum libertatis
do paciente, revelando-se suficiente a imposição de medida cautelar alternativa para alcançar o mesmo resultado almejado, porém com menor gravame aos seus direitos fundamentais.

Daí o preciso magistério de
Aury Lopes Jr
., segundo o qual:
“a medida alternativa somente deverá ser utilizada quando cabível a prisão preventiva, mas, em razão da proporcionalidade, houver outra restrição menos onerosa que sirva para tutelar aquela situação".

A propósito o C. Superior Tribunal de Justiça – STJ:

“Ao ponderar os fundamentos da decisão constritiva com o direito à liberdade, as circunstâncias do crime e as condições pessoais do agente devem ser valoradas sempre que possível à substituição da prisão por medidas cautelares diversas, adequadas e suficientes aos fins a que se propõem”. (STJ, HC 346.297/DF - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 9.3.2016)

Assim, o entendimento jurisprudencial:

“HABEAS
CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. MÉRITO. DESPROPORCIONALIDADE DA MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR.

1. Trata-se de paciente primário segregado desde 19 de setembro de 2019 em razão de prisão em flagrante devidamente homologada e, posteriormente, convertida em preventiva. 2. No caso concreto,

não restaram devidamente demonstrados os requisitos fundamentais para

a decretação da prisão preventiva, sendo suficiente o cumprimento

de medidas
cautelares alternativas. Isso porque, diante da ausência de demonstração de circunstâncias indicativas da necessidade da segregação cautelar e se tratando de réu primário,
com residência fixa e

atividade laboral lícita, não há circunstâncias que permitam inferir que

a liberdade do acusado represente qualquer risco à sociedade. 3. A

prisão preventiva é medida excepcional que apenas se justifica quando demonstrada a presença de circunstâncias que a tornem estritamente necessária (art. 312 CPP).
No caso concreto, as condições pessoais

do paciente viabilizam a substituição da prisão por medidas
cautelares diversas.

ORDEM PARCIALMENTE
CONCEDIDA.

LIMINAR
RATIFICADA”.
(TJRS; HC 0289755-80.2019.8.21.7000; Proc 70083178467; Porto Alegre; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Rinez da Trindade; Julg. 18/12/2019; DJERS 21/01/2020) (Negritou-se)

E ainda, aresto deste E. TJ/MT:

“HABEAS

CORPUS
–
HOMICÍDIO
QUALIFICADO – SUSTENTADA A CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO DECRETO CONSTRITIVO – PERTINÊNCIA – PRISÃO CAUTELAR FUNDADA EM ELEMENTOS INERENTES AO PRÓPRIO TIPO PENAL IMPUTADO E NO CLAMOR PÚBLICO – MOTIVAÇÃO INSUFICIENTE PARA EMBASAR O ÉDITO PRISIONAL – PRIMARIEDADE – EXCEPCIONALIDADE DA CONSTRIÇÃO – MEDIDAS CAUTELARES SUFICIENTES AO CASO – ORDEM CONCEDIDA PARA RATIFICAR A
LIMINAR
DEFERIDA. A norma prevista no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, infligi que toda decisão judicial seja devidamente fundamentada, e que, na constrição da liberdade, com muito mais razão incumbe ao julgador expor, de forma clara e precisa, os motivos concretos da necessidade da constrição, sob pena de nulidade.
Apontamentos relativos à gravidade genérica do delito, ao clamor público e à necessidade de se resguardar a credibilidade da justiça não são bastante para justificar a incidência da extrema ratio se destituídos de outros elementos concretos”. (N.U 0127100-96.2016.8.11.0000, PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/09/2016, Publicado no DJE 07/10/2016)

À vista do exposto, em dissonância com o Parecer Ministerial, pelas condições processuais que se evidenciam ratifico a liminar mantendo as cautelares nela impostas [Id.30323454] para,
CONCEDER A ORDEM
em definitivo ao paciente JOSE ANTONIO DE SOUSA NETO.

Consigno que, o descumprimento das medidas estabelecidas poderá acarretar no revolvimento da decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 282, §4o, c/c. art. 312, §1o, ambos do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020